Tribunal: TJMT
Processo: 1035908-50.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035908-50.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[RENATO CHAGAS CORR
Ê
A DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO M
Ú
LTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), VSC COM
É
RCIO DE COMBUST
Í
VEIS LTDA. - CNPJ: 03.797.186/0001-40 (AGRAVADO), KELI SILVA PANIAGOA COLLE - CPF: 939.163.961-53 (AGRAVADO), KAYRO HENRIQUE PEREIRA LOURENCO - CPF: 055.709.981-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Kirton
Bank S.A. - Banco Múltiplo contra decisão proferida em cumprimento de sentença na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada por Keli Silva
Paniagoa
Colle, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito com fulcro nos
arts
. 921, § 3º, e 924, V, do CPC. A decisão agravada determinou ainda o cancelamento de restrições em cadastros de inadimplentes (
Serasajud
), desbloqueio de veículo (
Renajud
) e condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo pela prescrição intercorrente exige intimação pessoal do exequente; (
ii
) verificar se é cabível a imposição de custas e honorários sucumbenciais ao exequente nos termos do § 5º do art. 921 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal do exequente não é exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/2015, e do parágrafo único do art. 487 do mesmo diploma.

A decisão agravada observou o contraditório, tendo o patrono do banco sido regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico, o que afasta qualquer nulidade.

A Lei nº 14.195/2021 incluiu o § 5º no art. 921 do CPC/2015, prevendo que a extinção da execução por prescrição intercorrente ocorrerá “sem ônus para as partes”.

A novel redação do CPC impede a imposição de honorários advocatícios e custas processuais tanto ao exequente quanto ao executado em hipóteses de prescrição intercorrente, não sendo cabível interpretação em sentido contrário enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do exequente não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a intimação do advogado constituído.

O art. 921, § 5º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, impede a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0001077-97.2012.8.11.0048, em fase de Cumprimento de Sentença na qual foi acolhida a exceção de
pré
-executividade apresentada por KELI SILVA PANIAGOA COLLE, reconhecendo-se a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinto o feito em relação à referida executada, com fulcro nos
arts
. 921, §3º, e 924, V, do CPC.

A decisão recorrida ainda determinou o cancelamento de eventual restrição em cadastros de inadimplentes (
Serasajud
), o desbloqueio de veículo via sistema RENAJUD e a condenação da parte exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em
síntese, que
a decisão agravada é nula, porquanto proferida sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, conforme exigido pelo art. 921, § 5º, do CPC. Ressalta que, embora a execução estivesse suspensa, não houve impulso oficial que pudesse legitimar a extinção do feito sem contraditório efetivo, tampouco diligência voltada à intimação pessoal da parte credora.

Aduz ainda que a morosidade da tramitação processual não pode ser atribuída à sua conduta, e sim à conduta omissiva do devedor em não indicar bens à penhora, razão pela qual pugna pela reversão da condenação em honorários e custas, com base no princípio da causalidade.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender os efeitos da extinção do feito, da condenação em verba sucumbencial e dos demais atos dela decorrentes.

No mérito, pede pelo provimento do agravo, anulando-se a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a autora da exceção de
pré
-
executividade,
com o reconhecimento das irregularidades apontadas.

Liminar recursal deferida (ID 323834888).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 324820434).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 328219356).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes pares,

O recurso merece prosperar.

No caso em análise, sob exame de cognição sumária, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações recursais, notadamente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme expressa previsão do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a nulidade da decisão que extingue a execução por prescrição intercorrente sem a intimação pessoal do credor, por configurar ofensa ao contraditório e à ampla defesa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC,
não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC. (...)” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AgRg
no
AREsp
327394 SE 2013/0108445-5 - Data de publicação:
DJe
11/11/2013) (grifo nosso)

Em caso semelhante, já me posicionei sobre a necessidade de intimação pessoal da parte,
in
verbis
:

“[...] EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR CINCO ANOS – NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA –
INTIMAÇÃO PESSOAL
– ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL – VALIDADE – ART. 267, III E § 1º, DO CPC – SÚMULA Nº 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – PRERROGATIVA DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se,
frustrada a tentativa de intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter comparecido no dia do exame médico, deve ser julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC.”
(
AgR
13108/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015,
Publicado
no DJE 19/10/2015) (grifo nosso)

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

“A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato
. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte,
pessoalmente
, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.” (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed. vol. I, p.285) (grifo nosso)

Além disso, o perigo de dano irreparável também se evidencia, uma vez que a decisão agravada impõe o cancelamento de medidas coercitivas (como restrição em cadastro de inadimplentes e RENAJUD), bem como a condenação da parte credora ao pagamento de honorários, em montante percentual relevante sobre o valor da execução.

Tais efeitos imediatos geram ônus financeiro e podem comprometer a efetividade do crédito caso revertidos somente ao final do julgamento.

Com relação ao pedido subsidiário de exclusão das verbas sucumbenciais, embora a matéria demande exame mais aprofundado no mérito, há plausibilidade nos fundamentos relacionados ao princípio da causalidade, uma vez que o reconhecimento da prescrição decorreu da ausência de localização de bens, e não de omissão do credor quanto à prática de atos processuais essenciais.

Dessa forma, a concessão da tutela recursal se faz necessária.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 323834888
para suspender a eficácia da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução em face de Keli Silva
Paniagoa
Colle, bem como para suspender os efeitos da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão que na Execução de Título Extrajudicial nº 0001077-97.2012.8.11.0048, acolheu Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela agravada, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguindo o feito em relação a ela, com condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O agravante sustenta que a decisão é nula por ausência de intimação pessoal prévia ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Aduz não ser cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese.

É o relatório.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, e dentre consignou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Por outro lado, o CPC/2015 passou a prever, no parágrafo único do art. 487 e no § 5º do art. 921, que o reconhecimento da prescrição no curso do processo somente poderá ocorrer após a prévia oitiva das partes.

Contudo, o legislador não exigiu que essa intimação seja dirigida pessoalmente aos litigantes, como na hipótese de extinção do processo por abandono, prevista no art. 485, III, § 1º, do CPC, em que tal requisito é expressamente estabelecido. Basta, portanto, que, na hipótese de exercício do contraditório prévio em matéria de prescrição intercorrente, sejam intimados os advogados das partes. Confira-se:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1º do art. 332
, a prescrição e a decadência n
ão serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes,
no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

No caso dos autos, o advogado da agravante foi intimado via
DJEn
de 17.06.2025, sendo observado o princípio do contraditório, não havendo se falar em nulidade da decisão.

No tocante a verba honorária, a Lei n. 14.195/2021 promoveu alterações no CPC, especialmente no instituto da prescrição intercorrente. §5º, incluído no art. 921, determina que “o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

Assim, nos processos sentenciados após a vigência desse dispositivo, como no caso em análise, não cabe a condenação de nenhuma das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais ou custas processuais. A lei não prevê restrições ou distinções quanto ao motivo do reconhecimento da prescrição intercorrente, nem condiciona sua aplicação à anuência do exequente.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo STJ, sem ressalvas. Sobre o tema, a Ministra Nancy Andrighi consignou no REsp 2.060.319 – DF:

“(...) A novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada. Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não há condenação em custas e honorários. “Simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”. (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE,
Andre
V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022). 10. Em relação ao tema, Daniel Amorim Assumpção Neves traça as seguintes ponderações: A Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo:
Juspodivm
, 2022. p. 920-921) [
g.n
.] 11. Nesse contexto, a despeito de eventuais críticas relacionadas ao aspecto topográfico do respectivo diploma (no art. 921 do CPC/2015, que versa sobre suspensão, e não no art. 85, que trata sobre honorários), ou em relação à sua suposta inconstitucionalidade (LUCON, Paulo Henrique S.; BUENO, Cassio
Scarpinella
; ARSUFFI, Arthur F. Parecer do IBDP acerca da inconstitucionalidade da Lei Federal 14.195/2021 apresentado na ADI 7.005. Revista de Processo. São Paulo, v. 327, ano 47, p. 17-39, mai. 2022), interpretação em sentido contrário seria verdadeira exegese contra
legem
. 12. Sobre o ponto importa destacar a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.005/DF, em trâmite perante o STF, por meio da qual, entre outras pretensões, postula-se a inconstitucionalidade formal e material do art. 44 da Lei nº 14.195/2021, o qual dispõe sobre as alterações acerca da prescrição intercorrente. Referida ADI está conclusa para o julgamento do e. Min. Relator Roberto Barroso. 13. Sendo assim, enquanto não for declarada eventual inconstitucionalidade da norma em questão, deve-se adotar interpretação coerente com a legislação vigente. Nesse sentido, aliás, manifestou-se essa Terceira Turma recentemente, em julgado de minha relatoria (REsp n. 2.025.303/DF, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
- ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.195/2021 - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO – CONDENAÇÃO EM
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
I.
Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em 17-6-1997 para cobrança de valores decorrentes de notas promissórias. O executado foi citado ainda no ano de 1997. Em 19-2-2020, o processo foi remetido ao arquivo provisório. Apesar de diversas diligências requeridas pelo exequente nos anos seguintes, todas se revelaram infrutíferas. Em 9-3-2024, sobreveio sentença reconhecendo a
prescrição

intercorrente
e condenando o exequente ao pagamento dos
honorários
advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há

duas questões em discussão: (i) determinar se as diligências infrutíferas têm o condão de suspender ou interromper o prazo de
prescrição

intercorrente
; (
ii
) verificar a aplicação do § 5º do art.
921
do CPC, incluído pela Lei n. 14.195/2021, no tocante à isenção de
ônus
sucumbenciais em caso de extinção do processo pela
prescrição

intercorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de diligências infrutíferas não constitui causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição

intercorrente
, sob pena de perpetuar a execução em desacordo com o princípio da segurança jurídica.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, ao alterar o § 5º do art.
921
do CPC/2015, prevê expressamente que o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
enseja a extinção do processo sem a imposição de
ônus
para as partes, seja
honorários
advocatícios, seja custas processuais.

O princípio tempus
regit

actum
determina que os atos processuais sejam regidos pela legislação vigente à época de sua prática. Contudo, quando o reconhecimento da
prescrição
ocorre após a vigência da Lei n. 14.195/2021, a norma deve ser aplicada, ainda que os atos processuais anteriores estejam submetidos ao CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do exequente ao pagamento dos
honorários
advocatícios e custas
processuais. Tese
de julgamento:

A realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo de
prescrição

intercorrente
.

Nos casos de extinção do processo por
prescrição

intercorrente
, após a vigência da Lei n. 14.195/2021, aplica-se o § 5º do art.
921
do CPC/2015, que isenta as partes do pagamento de
honorários
sucumbenciais e custas processuais.

(N.U 0000283-36.1997.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para afastar a condenação do agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

V O T O

EXMO. SR. DES.

C
ARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T
O (
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Peço vista para revisitar os autos.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes pares
,

Após amplo debate na sessão de julgamento por videoconferência, tenho por bem aderir ao voto do i. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 1º vogal.

O recurso merece prosperar em parte.

Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente era disciplinada exclusivamente pela jurisprudência, carecendo de previsão normativa expressa. Nesse cenário, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.064.412/SC, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou questões relevantes acerca do tema, destacando, entre outros pontos, que o princípio do contraditório deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, cabendo a este zelar por sua observância, inclusive nas situações em que a prescrição intercorrente venha a ser reconhecida de ofício. Nesses casos, é imprescindível que o credor seja previamente intimado, a fim de que possa apresentar eventual causa impeditiva da prescrição.

Com o advento do CPC/2015, passou-se a prever expressamente, tanto no parágrafo único do artigo 487 quanto no § 5º do artigo 921, que o reconhecimento da prescrição no curso do processo depende da prévia oitiva das partes.

Importa salientar, contudo, que o legislador não impôs que tal intimação seja realizada pessoalmente aos litigantes, como ocorre na hipótese de extinção do processo por abandono prevista no artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, em que tal exigência é expressamente consignada. Assim, para fins de observância do contraditório prévio na análise da prescrição intercorrente, é suficiente a intimação dos advogados constituídos nos autos.

A propósito:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art.
332,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

No caso em apreço, verifica-se que o patrono da parte agravante foi devidamente intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de junho de 2025, restando assegurado o princípio do contraditório. Diante disso, não há que se cogitar em nulidade da decisão proferida.

Eis jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECISÃO EM CONFORMIDADE AO IAC NO RESP 1.604.412/SC. SÚMULA 83 DO STJ. DEMAIS ARGUMENTOS LIGADOS À OCORÊNCIA OU NÃO DA DESÍDIDA DEMANDAM REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DA MULTA.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, alegando a parte agravante que o recurso preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial é admissível, considerando a alegação de prescrição intercorrente e a necessidade de reexame de matéria fático-probatória.

III. Razões de decidir

3.
A decisão está em rigor consonância ao Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, afastando a exigência de intimação pessoal da exequente para impulsionar o processo, por não se tratar de extinção por abandono, mas de reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Os demais argumentos ligados à avaliação da inocorrência de desídia ou inércia, como a não adoção de medidas expropriatórias e o fato de o processo ser físico, associado ao período pandêmico, demandam revolvimento da matéria fático-probatória, incidindo a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo

5. Agravo não conhecido.

(
AREsp
n. 2.803.169/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Prosseguindo, no que se refere à verba honorária, a Lei nº 14.195/2021 introduziu modificações relevantes no Código de Processo Civil, notadamente no que diz respeito ao tratamento da prescrição intercorrente. O § 5º acrescido ao artigo 921 dispõe expressamente que
“o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”
.

Dessa forma, nos processos cuja sentença tenha sido proferida sob a égide da nova redação legal, como ocorre na hipótese ora examinada, não se admite a imposição de condenação em honorários sucumbenciais ou custas processuais a qualquer das partes. A norma não estabelece exceções nem condiciona a aplicação do referido dispositivo à concordância do exequente ou ao fundamento específico do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Tal entendimento tem sido adotado de forma pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, destaca-se o posicionamento da Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Recurso Especial n.º 2.060.319 – DF:

“(...) A novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada. Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não há condenação em custas e honorários. “Simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”. (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE,
Andre
V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022). 10. Em relação ao tema, Daniel Amorim Assumpção Neves traça as seguintes ponderações: A Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo:
Juspodivm
, 2022. p. 920-921) [
g.n
.] 11. Nesse contexto, a despeito de eventuais críticas relacionadas ao aspecto topográfico do respectivo diploma (no art. 921 do CPC/2015, que versa sobre suspensão, e não no art. 85, que trata sobre honorários), ou em relação à sua suposta inconstitucionalidade (LUCON, Paulo Henrique S.; BUENO, Cassio
Scarpinella
; ARSUFFI, Arthur F. Parecer do IBDP acerca da inconstitucionalidade da Lei Federal 14.195/2021 apresentado na ADI 7.005. Revista de Processo. São Paulo, v. 327, ano 47, p. 17-39, mai. 2022), interpretação em sentido contrário seria verdadeira exegese contra
legem
. 12. Sobre o ponto importa destacar a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.005/DF, em trâmite perante o STF, por meio da qual, entre outras pretensões, postula-se a inconstitucionalidade formal e material do art. 44 da Lei nº 14.195/2021, o qual dispõe sobre as alterações acerca da prescrição intercorrente. Referida ADI está conclusa para o julgamento do e. Min. Relator Roberto Barroso. 13. Sendo assim, enquanto não for declarada eventual inconstitucionalidade da norma em questão, deve-se adotar interpretação coerente com a legislação vigente. Nesse sentido, aliás, manifestou-se essa Terceira Turma recentemente, em julgado de minha relatoria (REsp n. 2.025.303/DF, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.195/2021 - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO – CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em 17-6-1997 para cobrança de valores decorrentes de notas promissórias. O executado foi citado ainda no ano de 1997. Em 19-2-2020, o processo foi remetido ao arquivo provisório. Apesar de diversas diligências requeridas pelo exequente nos anos seguintes, todas se revelaram infrutíferas. Em 9-3-2024, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e condenando o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as diligências infrutíferas têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente; (
ii
) verificar a aplicação do § 5º do art. 921 do CPC, incluído pela Lei n. 14.195/2021, no tocante à isenção de ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo pela prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de diligências infrutíferas não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, sob pena de perpetuar a execução em desacordo com o princípio da segurança jurídica.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, ao alterar o § 5º do art. 921 do CPC/2015, prevê expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção do processo sem a imposição de ônus para as partes, seja honorários advocatícios, seja custas processuais.

O princípio tempus
regit

actum
determina que os atos processuais sejam regidos pela legislação vigente à época de sua prática. Contudo, quando o reconhecimento da prescrição ocorre após a vigência da Lei n. 14.195/2021, a norma deve ser aplicada, ainda que os atos processuais anteriores estejam submetidos ao CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Tese de julgamento:

A realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.

Nos casos de extinção do processo por prescrição intercorrente, após a vigência da Lei n. 14.195/2021, aplica-se o § 5º do art. 921 do CPC/2015, que isenta as partes do pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.”

(N.U 0000283-36.1997.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para afastar a condenação imposta ao agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025